Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743610-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAI JACOBINO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 46148168) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 44551277). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Izaí Jacobino de Sousa para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO